Tribunal: STF
Processo: RE 1421080
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por São Paulo Previdência – SPPREV (eDoc 16), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pela 5ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDoc 10):



    Recurso inominado – Teto remuneratório – Policial Militar – Professor – Pretensão de afastar a incidência do teto remuneratório (art. 37, XI, da CF, com redação dada pela EC 41/03) sobre a somatória dos vencimentos de Coronel da Polícia Militar e de Professor da Academia da Polícia Militar – Possibilidade – Limite à remuneração definido pela EC nº 41/03 – Aplicação do redutor salarial de forma isolada sobre cada fonte de rendimento, conforme decisão do E. STF, nos Temas nº 377 e 384 da repercussão geral – Sentença mantida, por seus próprios fundamentos – Recurso improvido. 



    Em suas razões recursais, a parte recorrente alega contrariedade ao art. 37, XI, da Constituição Federal. Aduzindo a inaplicabilidade do Tema n. 377/RG (RE 612.975), sustenta, em síntese, que os militares que exercem atividade docente na Academia de Polícia não possuem dois vínculos com a administração pública e, portanto, não se justifica a incidência isolada do teto constitucional.



    Anoto que a Presidência do Colegiado de origem negou seguimento ao apelo extremo ao amparo do quanto decidido no RE 612.975 (Tema n. 377/RG), e no RE 602.043 (Tema n. 384/RG) – eDoc 19.



    Ato contínuo, a recorrente interpôs o correspondente agravo interno (eDoc 21), o qual restou provido em decisão assim sintetizada (eDoc 23 – meus grifos):



    AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RE. TEMAS 377 E 384 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. AUTOR QUE NÃO OCUPA, FORMALMENTE, DOIS CARGOS, MAS APENAS UM. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO. RECURSO PROVIDO PARA SEGUIMENTO DO RE.



    Tal o cenário, o apelo extremo foi admitido e remetido a esta Suprema Corte (eDoc 25).



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    O Plenário desta Suprema Corte julgou o RE 612.975/RG e o RE 602.043/RG, ambos de Relatoria do ministro Marco Aurélio (Temas n. 377 e 384), e firmou tese no sentido de que “Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.”



    No caso desses autos, o Colegiado de origem, assentando que o recorrido “é Oficial da Reserva da Polícia Militar e exerce a função de professor junto à Academia da Polícia Militar”, inferiu aplicável o entendimento firmado pelo Supremo nos Temas n. 377/RG e 384/RG.



    Dissentir do entendimento adotado pelo Órgão a quo – da existência de dois vínculos com a adminstração pública –, reclamaria uma nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos. Tal circunstância atrai a incidência, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    É o que se extrai dos seguintes julgamentos monocráticos e colegiados desta Suprema Corte: ARE 1.324.982 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.366.510, ministra Rosa Weber; ARE 1.379.973, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.386.861, ministro Nunes Marques; ARE 1.393.962, ministro Edson Fachin; RE 1.130.857 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO DE CADA UM DELES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XI E XVI, “B”, E 102, CAPUT, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. RE 602.043-RG. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. Precedente: RE 602.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 08.9.2017. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. [...]



    (ARE 1.306.692 AgR, ministra Rosa Weber)



    Consigno, finalmente, que melhor sorte não socorre à recorrente no tocante à alegação de que “A atuação do autor como Professor da Academia de Polícia cuida-se de função para a qual o servidor público é designado, nos termos do artigo 124, inciso VIII, da Lei Estadual 10.261/1968”, forte no óbice do verbete n. 280 da Sumula desta Corte Suprema.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se.



Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator